Tribunal: TJSP
Processo: 0007022-91.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0007022-91.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes TAIANE DE LIMA MARTINS, DANIELA DE MELO e CLAUDINEIDE
SILVA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007022-91.2016.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
2/7
Apelação Criminal no 0007022-91.2016.8.26.0635
Juízo de origem: 2a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital -
SP
Apelantes: Taiane de Lima Martins, Daniela de Melo e Claudineide Silva
Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Voto no 14.938
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ESTELIONATO
TENTADO
E
RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade dos delitos
demonstradas, bem como o dolo das rés - Prova suficiente
para o decreto condenatório - Penas e regime aplicados com
critério e conservados - Recursos desprovidos.
Cuidam-se de recursos de apelação da sentença de fls.
666/682, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
as rés Taiane de Lima Martins, Daniela de Melo e Claudineide Silva Souza
como incursas nas penas dos artigos 180, caput, em concurso material com o
artigo 171, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial aberto, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais o
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal; tendo-lhes sido substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, a ser
especificada em sede de execução, e prestação pecuniária de 01 (um) salário
mínimo.
Inconformadas, as rés apelam buscando a absolvição por
falta de provas ou atipicidade de conduta. Do contrário, pleiteiam a redução, na
fração máxima, pela tentativa (fls. 709/718).
Os recursos foram recebidos (fl. 697) e regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007022-91.2016.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
3/7
contrariados (fls. 722/727).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos (fls. 741/752).
É o relatório.
Os recursos não procedem.
Ficou demonstrado nos autos que as rés Taiane de Lima
Martins, Daniela de Melo e Claudineide Silva Souza, entre os dias 01 e 08 de
julho de 2016, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso,
receberam, para si, 01 (um) telefone celular, da marca Apple, de propriedade da
vítima Kelly Terumi Estrela, coisa que sabiam ser produto de crime.
É dos autos, ainda, que as acusadas Taiane de Lima
Martins, Daniela de Melo e Claudineide Silva Souza, no dia 08 de julho de
2016, na Avenida Roque Petroni Júnior no 1.089, no Itaim Bibi, na cidade e
Comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso, tentaram obter, para si,
vantagem indevida, consistente no telefone celular, da marca Apple, em prejuízo
da empresa "Apple Computer Brasil Ltda.", induzindo-a e mantendo-a em erro,
mediante meio fraudulento, apenas não consumando o crime por circunstâncias
alheias à vontade dos agentes.
A materialidade dos delitos está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 14/18, apreensões descritas a fls. 19/20 e 102, documentos de
fls. 172/186, além da prova oral coligida.
A autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo,
igualmente, são incontroversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007022-91.2016.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
4/7
Na delegacia, as rés alegaram que um conhecido, cujo
apelido é "Lalo", lhes entregava aparelhos para que trocassem em lojas da
"Apple", dizendo que possuíam defeitos diversos. Cada uma receberia R$ 50,00
(cinquenta reais) por aparelho trocado. Segundo elas, não sabiam da
procedência ilícita desses bens (cf. interrogatórios de fls. 11/13).
Em juízo, a ré Claudineide explicou que agendou a troca do
telefone celular e, ao retornar para o local a fim de fazer a retirada, soube que
estava com restrição e logo foi abordada. Falou que, como "Lalo" possuía uma
loja de assistência técnica, não tinha disponibilidade para ir. No entanto, não
soube informar onde ficava o estabelecimento dele, já que o encontrou em um
posto de gasolina (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 594/595).
A coacusada Daniela, a seu turno, sustentou que fez o
agendamento e, ao retornar, foi abordada na entrada do shopping. Disse que,
nesse momento, não estava com as corrés, porém cada uma levou um telefone
celular para fazer a troca (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
594/595).
Já a apelante Taiane acrescentou que encontrariam "Lalo" no
posto de gasolina para devolver os telefones celulares (cf. audiência realizada por
meio audiovisual a fls. 594/595).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade criminal delas pelos crimes que lhes foram irrogados na
denúncia.
Realmente, Gilmar de França, representante da empresa-
vítima, reconheceu em juízo as acusadas, e relatou que trabalha como segurança
no local e já havia suspeitado delas antes pelo comportamento de encará-lo e
olhar o movimento do estabelecimento. Explicou que, dias antes, elas foram para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007022-91.2016.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
5/7
a fila de triagem para a manutenção de 03 (três) telefones celulares e, em
seguida, foram embora. Quando elas retornaram pela terceira vez para
novamente fazer a troca de aparelhos danificados por novos, comunicou para seu
superior (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 423/426).
Os policiais civis Carlos Alberto Silveira e André Luiz Ribeiro
asseveraram em juízo que foram comunicados pelo representante da vítima de
que algumas meninas faziam a troca de aparelhos em dias seguidos. Diante
disso, constataram, pelo IMEI, que eram produto de furto, e abordaram as
acusadas quando aguardavam para a retirada ou quando saíam da loja. De
acordo com eles, as rés estavam juntas no momento da abordagem e possuíam
mais de 03 (três) aparelhos, sendo 02 (dois) deles ilícitos (cf. audiência realizada
por meio audiovisual a fls. 423/426).
João Carlos Hueb, delegado de polícia, salientou que era
comum a empresa-vítima trocar os aparelhos sem maiores questionamentos,
razão por que os agentes retiravam o botão de volume para fazer a troca de
aparelhos roubados por novos (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
594/595).
A vítima Fábio Roberto de Souza e Kelly Terumi Estrela, por
sua vez, confirmaram a subtração de seus telefones celulares (cf. fls. 09/10 e
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 594/595).
Já os autos de fls. 19/20 e 102 comprovam a apreensão dos
bens em poder das rés, tal como relatado pelas testemunhas em juízo.
Ora, como se sabe, "para que se admita a existência da
receptação dolosa é necessária a evidência segura de que o agente
conheça de fato a procedência criminosa das coisas que adquire ou recebe
de outrem. Para a configuração da receptação dolosa indispensável é o dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007022-91.2016.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
6/7
direto, não bastando nem mesmo o dolo eventual" (in RTJE 45/326).
No caso em apreço, ficou evidenciado, de maneira
inequívoca, que as acusadas realmente receberam o telefone celular mencionado
na denúncia, em proveito próprio, tendo plena ciência da origem criminosa dele.
Nenhuma prova foi produzida no sentido de que as apelantes
de fato desconheciam a existência de qualquer irregularidade em relação ao bem,
como aduzido pela defesa, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo
156 do Código de Processo Penal.
Não bastasse isso, também não seria crível que um
desconhecido pagasse a três pessoas diversas para efetuar a troca dos telefones
celulares, aparelhos estes entregues sem nota fiscal em um posto de gasolina,
caso não soubessem perfeitamente da origem espúria do bem.
As declarações dos ofendidos e os boletins de ocorrência (fls.
97/1010), a seu turno, comprovam o crime antecedente.
De igual modo, a prova dos autos evidenciou, de maneira
segura, que as acusadas tentaram obter, para si, vantagem indevida, consistente
no telefone celular, em prejuízo da vítima "Apple", induzindo-a e mantendo-a em
erro, mediante meio fraudulento, na medida em que tentaram trocar o aparelho
produto de crime anterior e/ou danificado por um novo, apenas não consumando
o crime em razão da pronta intervenção policial.
E não há falar-se em meros atos preparatórios, visto que o
telefone celular foi entregue por elas no estabelecimento, ato, portanto, que
marcou o início do iter criminis, obstado apenas porque os representantes da
empresa-vítima foram alertados pelos policiais acerca da prática criminosa - os
documentos de fls. 172/186, aliás, indicam que a corré Daniela conseguiu trocar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007022-91.2016.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
7/7
com êxito diversos outros aparelhos em datas pretéritas.
Correta, em suma, a responsabilização criminal das
apelantes, nos moldes do reconhecido na sentença recorrida.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
As básicas foram assentada no mínimo legal; sem alterações
na etapa intermediária, ante a ausência de atenuantes e/ou agravantes a serem
consideradas; e, para o delito de estelionato tentado, acertadamente reduzida, na
derradeira fase, pelo conatus, na fração intermediária de 1⁄2 (metade), dado o
razoável iter criminis percorrido pelas rés, que entregaram o telefone para a troca
e foram abordadas no momento em que retornavam ao local para a retirada do
novo bem.
Aplicando-se a regra do concurso material (cf. artigo 69,
caput, do Código Penal), as penas finais das apelantes resultaram em 01 (um)
ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no piso legal; à falta de outras modificadoras; tendo-lhes sido
posteriormente substituída a sanção corporal por duas penas restritivas de
direitos; eleito o regime inicial aberto na hipótese de conversão da benesse, de
modo que, a meu ver, também nesse particular, as acusadas nada têm a
reclamar.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator